Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736959-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR IMPETRANTE: DIEGO ALVES DE ARAUJO, BRUNA FURTADO LELIS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com o objetivo de desconstituir o r. decreto de prisão lavrado contra Carlos Oliveira de Vasconcelos Júnior, ora paciente, condenado pela prática do crime de receptação qualificada, com fulcro no art. 180, §1o c/c art. 29 do Código Penal, pelo d. Juízo da MM. 4a Vara Criminal de Ceilândia. O mandado de prisão com relação ao crime de receptação qualificada, pelo qual o paciente restou condenado pelo d. Juízo da MM. 4a Vara de Ceilândia a cumprir uma pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, fora expedido em 03/08/2022 (ID 509031790). Os impetrantes informam que o paciente se encontra foragido, e requerem, nesse passo, salvo-conduto, ao argumento de que a sentença monocrática condenatória, já transitada em julgado, fundamentara-se tão somente em depoimentos policiais e, por isso, afigurar-se-ia nula. Inicial instruída com alguns documentos. Liminar indeferida no Plantão Judicial (ID 50903668). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 50953176). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus, diante de sua manifesta inadmissibilidade e, caso conhecido, pela denegação da ordem (ID 51722766). É o relatório. Decido. O impetrante se insurge contra sentença condenatória argumentando que a Autoridade Coatora, quando da condenação, teria valorado os depoimentos dos policiais em detrimento das evidências constantes nos autos, o que representa ilegalidade e abuso de poder. Inicialmente calha lembrar que o paciente está foragido e a sentença contra a qual se insurge está pacificada pelo trânsito em julgado, conforme informações prestadas pela nomeada Autoridade Coatora: “Foi proferida sentença condenatória, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Carlos Oliveira de Vasconcelos Junior à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como à pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 180, §1o, do Código Penal. Foram-lhe negados os benefícios penais a que aludem os art. 44 e 77 do Código Penal. Não houve decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 387, §2o, do CPP (Id. 79203869 - Pág. 9). Certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público em 09/12/2020 (Id. 79333143 - Pág. 1). Recebido o recurso de apelação interposto, tempestivamente, pela Defesa constituída do sentenciado Carlos Oliveira de Vasconcelos Júnior (Id. 79773535 - Pág. 1). Intimação do sentenciado ao Id. 80061757 - Pág. 1. Razões de apelação ao Id. 107038050 - Pág. 1. Contrarrazões pelo Ministério Público ao Id. 107038057 - Pág. 1. Manifestação no 86/2021, proveniente da 11a Procuradoria de Justiça Criminal, pelo indeferimento do recurso (Id. 107038061 - Pág. 1). Recurso de apelação conhecido pela 3a Turma Criminal e desprovido mediante julgamento unânime, conforme Acórdão no 1352537 (Id. 107038069 - Pág. 1). O paciente interpôs Recurso Especial ao Id. 107038079 - Pág. 1. Contrarrazões pelo Ministério Público ao Id. 107038087 - Pág. 1. O recurso foi inadmitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao Id. 107038090 - Pág. 2. Agravo em Recurso Especial ao Id. 107038146 - Pág. 1. Resposta pelo Ministério Público ao Id. 107038149 - Pág. 1. Remessa ao Superior Tribunal de Justiça ao Id. 107038153 - Pág. 1, registrado sob AREsp no 2002485/DF (Id. 107779231 - Pág. 1). O Agravo em Recurso Especial no 2.002.485 - DF (2021/0346120-7) foi conhecido, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para não conhecer do Recurso Especial (Id. 117264878 - Pág. 5 c/c 128981361 - Pág. 7). Houve o trânsito em julgado em 3/5/2022 (Id. 128981357 - Pág. 1). O paciente interpôs Agravo Regimental (Id. 128981361 - Pág. 11). Manifestação da Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso (Id. 128981361 - Pág. 33). A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator (Id. 128981361 - Pág. 35 c/c 128981361 - Pág. 37). Recurso Extraordinário interposto pelo paciente (Id. 128981361 - Pág. 47). Contrarrazões ao Recurso Extraordinário, pela Procuradoria-Geral da República, ao Id. 128981361 - Pág. 69. Com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou-se seguimento ao recurso extraordinário (Id. 128981361 - Pág. 81). Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 128981361 - Pág. 85). Contraminuta a Agravo Interno em Recurso Extraordinário, pela Procuradoria-Geral da República, ao Id. 128981361 - Pág. 93. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do recurso (Id. 128981361 - Pág. 104). Transitado em julgado em 03/05/2022 (Id. 128981361 - Pág. 112).” Como se nota e bem destacado pela Procuradoria de Justiça, o paciente se insurge contra sentença penal condenatória, entretanto, a referida sentença já foi objeto de apelação criminal, o qual foi conhecido e não provido pela 3a Turma Criminal desta Corte. Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial e, negado seguimento, interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual não foi conhecido pelo e. STJ. Ato contínuo, foi interposto Recurso Extraordinário, ao qual se negou seguimento, motivo pelo qual a defesa interpôs Agravo Interno em Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido pela Corte Especial. O que se observa, portanto, é que o paciente utilizou praticamente todas as vias recursais possíveis para modificar a sua sentença condenatória, sem qualquer sucesso e, agora, busca pela via do habeas corpus a concessão de salvo-conduto para perpetuar o não cumprimento da sanção imposta, já que se encontra foragido da justiça. Ocorre que o habeas corpus não é sucedâneo recursal não podendo ser utilizado para esse fim, ainda mais quando na via própria a matéria de insurgência foi devidamente debatida e pacificada. Nesse sentido são os precedentes: “(...) 1) O habeas corpus possui estreito campo de admissibilidade, não tendo por função substituir recursos específicos. Em se tratando de insurgência contra sentença condenatória, a impugnação deve ocorrer pelo meio adequado e previsto em lei, conforme expressamente previsto no art. 593, I, do CPP. 2) A lei confere certo grau de discricionariedade ao magistrado, de forma a atestar, de acordo com os autos e de maneira fundamentada, se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 deve ou não ser aplicada. 3) "Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à fração redutora do tráfico privilegiado não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória" (STJ, AgRg no HC 601.711/SP).” (Acórdão 1307068, 07475629420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como destacado nos julgados, não há óbice em se analisar a matéria de fundo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Contudo, essa também não é a hipótese, pois não se observa a suposta ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal, especialmente porque a sentença proferida já está pacificada pelo trânsito em julgado que ocorreu em 03/05/2022. Aliás, não tarda lembrar que o paciente foi devidamente condenado em processo judicial em que se garantiu todos os direitos decorrentes do devido processo legal, inclusive de todos os recursos que utilizou, sendo o cumprimento da pena mera decorrência lógica do restou estabelecido. Ademais, não pode o dever de cumprir a pena estabelecida, que é um constrangimento legal, ser confundido com um constrangimento ilegal, que decorre de comportamento ilícito ou abuso de direito. Contrário ao que alega a defesa, as condenações se basearam em elementos concretos de prova, inclusive perícias e receptação telefônica, as quais foram confirmadas, em sede judicial e recursal, pelos depoimentos dos policiais e dos acusados. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do presente habeas corpus, o seu não conhecimento é medida imperativa. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023 14:41:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator